Tribunal: TJES
Processo: 5021610-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021610-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICK SOUZA BARBOSA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES que manteve a prisão preventiva de acusado preso em flagrante e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em contexto que envolveu apreensão de armas de fogo de uso restrito com numeração suprimida, grande quantidade e variedade de entorpecentes, munições e instrumentos relacionados ao tráfico de drogas, sendo pleiteada a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e se é possível sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Estão demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis, evidenciados pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria extraídos do flagrante, dos depoimentos policiais e dos autos de apreensão.

4. A gravidade concreta da conduta revela-se pela apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, elevado número de munições e diversidade de entorpecentes, além de balança de precisão e anotações relacionadas ao tráfico, indicando atuação não ocasional.

5. A custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade social evidenciada, do risco concreto de reiteração delitiva e do contexto de atuação em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

6. A manutenção da prisão preventiva também se justifica pela conveniência da instrução criminal, considerando que as testemunhas ainda não foram ouvidas, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes no caso concreto, diante da gravidade efetiva dos fatos e da necessidade de contenção da atividade criminosa.

8. As decisões impugnadas apresentam fundamentação idônea e concreta, não se verificando ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 .Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de arma de fogo de uso restrito, munições e diversidade de entorpecentes configura gravidade concreta suficiente para justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

2. O risco de reiteração delitiva e a periculosidade social do agente evidenciam o periculum in libertatis e afastam a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

3. A prisão preventiva devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP não configura constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade concreta da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 8.072/90, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 200.248/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5021610-66.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
ERICK SOUZA BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE
COATORA
:

JUÍZO DA
VARA
ÚNICA
DE
PINHEIROS
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERICK SOUZA BARBOSA DA SILVA

contra suposto ato coator do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que manteve a prisão preventiva.

O impetrante (ID 17476836) argumenta que é devida a concessão de liberdade provisória porque: (i) não se verifica qualquer dos requisitos do art. 312, de maneira que a prisão deve ser revogada; (ii) a prisão preventiva é medida excepcional, sendo, neste caso, desproporcional sua aplicação, posto que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para o caso do paciente.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva da paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posto em liberdade, ou a substituição da segregação por outras medidas cautelares (artigo 319 do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 17478669.

Informações juntadas ao ID 17637234.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17680929, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, sendo denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia (ID 17476845) o que se segue:

Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 29 de agosto de 2025, por volta das 10h30min, na Rua Robson Medeiros Mascarenhas, Jabour, Vitória/ES, os denunciados, acima qualificados, guardavam drogas ilícitas, para fins de traficância; mantinham sob sua guarda munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal; bem como portavam arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. Além disso, o denunciado Ryan Ferreira da Silva ofereceu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício. Conforme Boletim Unificado nº 58993901 de ID 77354380 (pág. 07), Auto de Apreensão de ID 77354380 (pág. 59) e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de ID 77354380 (pág. 78) e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de ID 77354380 (pág. 76).

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, durante patrulhamento preventivo no bairro Jabour, em local notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas; policiais militares avistaram três indivíduos saindo de uma residência situada na Rua Robson Medeiros Mascarenhas.

Na ocasião, os indivíduos se deslocavam em direção a um veículo Ford Fiesta, estacionado na esquina da Rua Engenheiro Cesar Dantas; ao perceberem a aproximação dos policiais, se dispersaram. Um dos indivíduos, posteriormente identificado como Ryan Ferreira da Silva, ora denunciado, adentrou o veículo. Momento em que, foi iniciada a abordagem policial. No ato, foi possível visualizar um objeto semelhante a um carregador de pistola. Enquanto isso, Erick Souza Barbosa da Silva e Vinicius Gomes Lopes Costa, ora denunciados, seguiram em outra direção, sendo posteriormente abordados pela guarnição polcial.

Iniciada as buscas no interior do veículo, foi possível localizar, entre o banco do motorista e do carona: 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca Glock, modelo G17 GEN 5, calibre 9mm, com mira laser e numeração suprimida; 01 (um) carregador estendido contendo 36 munições, marca CBC, calibre 9mm Parabellum (9x19) e 01 (um) sobressalente com 17 munições, marca CBC, calibre 9mm Parabellum (9x19) intactas. Conforme Auto de Apreensão de ID 77354380 (pág. 59).

Após a abordagem, durante o procedimento de algemação, o denunciado Ryan empreendeu em fuga, correndo pela Rua Robson Medeiros, em direção à Avenida Fernando Ferrari, sendo posteriormente alcançado pela guarnição.

No decorrer da fuga, o denunciado Ryan tentou desfazer-se de um aparelho celular, indício de conter provas de ilícitos penais. Ao ser alcançado pela guarnição, ofereceu ainda vantagem ilícita ao policial militar, consistente no acesso ao referido aparelho em troca de sua liberdade, sob a condição de que não fosse apresentado à Delegacia, mas sim a familiares.

Consta ainda dos autos que, no transcorrer da ocorrência, a guarnição recebeu informações de populares no sentido de que os denunciados realizavam tráfico de rogas no local; com grande movimentação na residência de onde inicialmente saíram.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até o imóvel indicado, sendo recebida pela irmã do denunciado Vinicius, que franqueou a entrada dos policiais. Iniciada as buscas no interior da residência, foram localizados: 39 (trinta e nove) munições, marca CBC, calibre 9mm Parabellum (9x19); 85 (oitenta e cinco) gramas de substância entorpecente conhecida por haxixe; 01 (uma) balança de precisão; 49 (quarenta de nove) unidades de substância entorpecente conhecida por maconha; 04 (quatro) pedras de substância entorpecente conhecida por crack; 01 (um) pino contendo substância entorpecente conhecida por cocaína; 06 (seis) unidades de substância entorpecente conhecida por haxixe; e uma folha contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Conforme Auto de Apreensão de ID 77354380 (pág. 59).

Diante das circunstâncias, os denunciados foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Vitória, para adoção das medidas cabíveis.

Ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado Vinicius afirmou que os entorpecentes, munições e a notações estavam guardadas a pedido de João, conhecido como traficante do campinho de Maria Ortiz, e que receberia a quantia de R$300,00 (trezentos reais) para guardar o material. Conforme Auto de Qualificação e Interrogatório de ID 77354380 (pág. 83).

Autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa. [...]

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

O juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos (ID 17476842):

“[...] Por força do art. 316, parágrafo único, do CPP, passo a reapreciar a custódia cautelar de todos os acusados.

Na abalizada doutrina de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, “os pressupostos da preventiva materializam o fumus commissi delicti para decretação da medida, dando um mínimo de segurança na decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa). Assim, insistimos: a) prova de existência do crime: a materialidade delitiva deve estar devidamente comprovada para que o cerceamento cautelar seja autorizado; b) indícios suficientes da autoria: basta que existam indícios fazendo crer que o agente é autor da infração penal. Não é necessário haver prova robusta, somente indícios” (Curso de Direito Processual Penal, 9ª Edição, 2014, p. 732).

No caso em questão, o condutor do flagrante, ALEXANDRO FARIA SILVA, na esfera policial (p. 53/55 do ID 77354380), declarou:

“(...) Durante patrulhamento preventivo no bairro Jabour, área conflagrada pela intensa disputa entre o tráfico de drogas, a guarnição da RP 4642, composta pelo Tenente Faria e pelo Cabo Paranho, avistou três indivíduos saindo de uma residência na Rua Robson Medeiros Mascarenhas. Os suspeitos se deslocavam em direção a um veículo Ford Fiesta (placa MTU7J89) que estava estacionado na esquina da rua Engº Cesar Dantas com a Robson Medeiros Mascarenhas, quando, ao perceberem a aproximação policial, se separaram. Vinicius Gomes Lopes Costa, RG 4084376 ES, e Erick Souza Barbosa da Silva, RG 3784269 ES, seguiram em uma direção, enquanto Ryan Ferreira da Silva, RG 3716327 ES, se dirigiu ao seu veículo e entrou em seu interior, momento em que foi iniciada a abordagem policial. Ryan desobedeceu às ordens para sair do carro, forçando o Tenente Faria a retirá-lo do veículo. Nesse instante, o policial visualizou um objeto semelhante a um carregador de pistola. A guarnição deu voz de abordagem, e os policiais se dividiram para conter os suspeitos. O Cabo Paranho conteve Vinicius e Erick, enquanto o Tenente Faria abordava Ryan. Após a busca pessoal em Ryan, o Tenente Faria constatou a presença de uma Pistola Glock G17 Gen 5 Calibre 9mm com Mira Laser e numeração suprimida, encontrada entre os bancos do motorista e do carona, com um carregador estendido contendo 36 munições intactas e um sobressalente com 17 munições intactas. O armamento foi testado em local seguro, demonstrou condições de ofender a integridade física da vida humana. Após ser algemado com as mãos para trás, Ryan empreendeu fuga, correndo por cerca de 600 metros pela Rua Robson Medeiros em direção à Avenida Fernando Ferrari. Ele foi alcançado na esquina da Rua Gentil Mascarenhas pelo Tenente Faria, mas, durante o acompanhamento, ele tropeçou e caiu no asfalto, sofrendo diversas escoriações na face esquerda, ombro, pélvis, cotovelo e em um dedo do pé. Ryan dispensou atendimento médico. Durante a contenção, ele ainda tentou se desfazer de seu celular, indicando a existência de provas de ilícitos penais, como ataques armados e tráfico de drogas. Ele também tentou subornar o Tenente Faria, oferecendo acesso ao seu celular em troca de sua liberdade, com a condição de que o aparelho não fosse entregue à delegacia, e sim aos seus familiares. Os indivíduos, identificados como faccionados ao Primeiro Comando de Vitória (Vermelho), são suspeitos de envolvimento em ataques no bairro Grande Goiabeiras. Com a detenção dos indivíduos, foi solicitado apoio de outras viaturas. O veículo foi removido devido ao seu envolvimento no ilícito penal, conforme o Guia de Remoção de Veículo (GRV) de número 604649. Com a chegada do reforço policial, a guarnição foi informada por populares de que os três indivíduos estariam realizando tráfico no local, havendo feito grande movimentação na residência de onde saíram. A equipe fez contato com a Senhora Victoria Gomes Lopes Costa, RG 4084362 ES, irmã de Vinicius, que franqueou a entrada, acompanhou a busca na casa e indicou o quarto de seu irmão. No local, foram encontrados os seguintes materiais: 39 munições calibre 9mm intactas, aproximadamente 85g de substância análoga à haxixe, 1 balança de precisão, 49 unidades de substância análoga à maconha, 4 pedras de substância análoga à crack, 1 pino de substância análoga à cocaína e 6 unidades de substância análoga à haxixe e anotações de contabilidade relacionadas ao tráfico. Os três foram presos em flagrante e informados de seus direitos constitucionais, incluindo o direito de permanecer em silêncio. (...) ressalta ao final que o conduzido Ryan no momento da abordagem ofereceu a arma ilegal encontrada como tentativa de suborno ao declarante pedindo que o declarante ficasse com o material e o deixasse ir embora, que com relação ao celular afirma que Ryan quis a todo momento dispensar o telefone, que já no cofre Ryan pediu novamente que o declarante entregasse o celular para familiares pois temia por sua vida se os dados e conteúdos fossem expostos ele poderia morrer, que reitera que Vinicius estaria guardando o material e droga para Ryan, que Ryan pode ser considerado posto mais alto na hierarquia da facção”.

Não foi outro o depoimento da testemunha RICARDO PARANHO SANTOS, p. 56/58 do mesmo arquivo digital.

Vê-se, pois, que a materialidade e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados.

Entretanto, “não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. As hipóteses de decretação da preventiva dão as razões para a deflagração da constrição à liberdade. Se a prisão, quanto ao seu fundamento, deve estar pautada na extrema necessidade, a legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento” (TÁVORA, Nestor e RODRIGUES ALENCAR, Rosmar; Curso de Direito Processual Penal, 9ª Edição, 2014, páginas 732/733).

No caso em tela, segundo a denúncia (ID 78358248), foram apreendidos, dentro do veículo, uma pistola calibre 9mm (com mira laser e numeração suprimida), um carregador com 36 munições e outro sobressalente com 17 munições, além da apreensão, no imóvel mencionado nos autos, de 39 munições, 85 gramas de haxixe, uma balança de precisão, 49 unidades de maconha, 04 pedras de crack, um pino de cocaína e 06 unidades de haxixe, o que foi confirmado pelos Autos de Apreensões (p. 59/63 do ID 77354380), com fortes indícios da prática de crime equiparado a hediondo e, portanto, inafiançável (CF, art. 5º, XLIII e Lei nº 8.072/90, art. 2º, II), tudo a indicar a PERICULOSIDADE social dos réus e a GRAVIDADE CONCRETA dos fatos, com riscos de REITERAÇÃO DELITIVA, circunstâncias que amparam a custódia cautelar dos acusados, como forma de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

Com isso, vejo que está evidenciado o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” (CPP, art. 312) e, “diante do risco concreto de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, no caso, suficientes para evitar a prática de novas infrações penais” (STJ, RHC 132.546/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

Não se pode perder de vista, também, que as testemunhas arroladas pela acusação ainda não foram ouvidas em juízo. A soltura dos réus, então, poderá trazer riscos para a INSTRUÇÃO CRIMINAL, em detrimento da APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

Daí as lições da doutrina pátria: “Nucci, emprestando interpretação diversa, assevera que “garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo trinômio gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente”. Assim, a gravidade da infração, a repercussão que esta possa atingir, com a indignação social e a comoção pública, colocando em xeque a própria credibilidade do Judiciário, e a periculosidade do infrator, daquele que por si só é um risco, o que se pode aferir da ficha de antecedentes, ou da frieza com que atua, poderiam, em conjunto ou separadamente, autorizar a segregação cautelar” (TÁVORA, Nestor e RODRIGUES ALENCAR, Rosmar; Curso de Direito Processual Penal, 9ª Edição, 2014, p. 734).

Em casos semelhantes, nossos Tribunais Superiores assim fixaram:

“(...) A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP) (...)” (STJ, RHC n. 217.403/PA, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 25/8/2025).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. ORDEM DENEGADA. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. Ordem denegada” (STF, HC 130708, Segunda Turma, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 15/03/2016, Publicação: 06/04/2016).

“
A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, juntamente com a apreensão de balança de precisão e anotações contábeis do tráfico, justificam a segregação cautelar do réu para garantia da ordem pública, pois sinalizam a prática criminosa não ocasional e o risco de reiteração delitiva. A motivação judicial é reveladora de periculosidade social e explica a insuficiência de cautelares diversas para acautelar a ordem pública. 3. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no HC n. 978.367/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

Em suma, a manutenção da segregação cautelar dos acusados se faz devidamente necessária, em razão da conveniência da instrução criminal, da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caracterizando, assim, o periculum in libertatis.

Sendo assim, pelos fundamentos legais supracitados, e com fulcro nos artigos 282, I e II; 312; 313, I, e 316, parágrafo único, todos emitidos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados VINICIUS GOMES LOPES COSTA, ERICK SOUZA BARBOSA DA SILVA e RYAN FERREIRA DA SILVA, já qualificados nos autos [...]”

Não se verifica falta de fundamentação das decisões que torne a prisão ilegal, uma vez que foi indicada a presença de indícios de materialidade e autoria delitivas aferidas pelos policiais durante o flagrante.

Ademais, a prisão não se mostra desnecessária, visto que o fundamento apontado pelo magistrado é a garantia da ordem pública em razão da variedade e quantidade excessiva de entorpecente encontrada no flagrante.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) – destaquei

_______________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
, além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)
- destaquei

Além do mais, o magistrado também fundamentou a manutenção da prisão com base na gravidade em concreto do crime. Verifica-se que, dada as condições do flagrante, em que foram encontrados diversos armamentos e munições, constata-se que a gravidade em concreto do suposto crime é fundamentação idônea. Nesse sentido, colaciono precedente da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA . MODUS OPERANDI. RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE . CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
No caso, vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, de crime de porte de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida . O magistrado singular, ao reavaliar a medida cautelar, destacou que o agente estava transportando uma submetralhadora, calibre 9mm, com um carregador contendo 16 munições de fabricação artesanal, o qual seria, em tese, entregue para integrantes do tráfico de drogas da região. Dessarte, evidenciadas a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória . 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido .

(
STJ - AgRg no RHC: 200248 BA 2024/0234263-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024
) - destaquei

Assim, entendo que não há que se falar em falta de preenchimento de requisitos do art. 312 do CPP, de maneira que, por hora, a prisão preventiva é a medida capaz de assegurar a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP insuficientes para tal fim.

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o voto do E. Relator
para denegar a
Ordem
.

É como voto.